Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713521-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELLE MACHADO BRUZACA AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Giselle Machado Bruzaca contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702842-16.2019.8.07.0020, desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada e determinou a penhora nas contas dos sócios pelo sistema Bacenjud, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a empresa executada supra identificada, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. O sócio foi citado por edital, uma vez que era incerto seu paradeiro. Foi nomeada a Curadoria Especial, a qual se manifestou nos autos por negativa geral. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, inclusive diante da tentativa frustrada certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, de onde se extrai que a instituição devedora não mais estava estabelecida no endereço indicado no seu contrato social ou nos endereços outros indicados nestes autos. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF e RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu ter ocorrido a dissolução irregular da executada, comprovando nos autos o desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, uma vez que os sócios fecharam a empresa e tomou posse de todos os seus bens, sem honrar as dívidas; e abuso da personalidade jurídica. Por essas razões, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujos sócios respondem de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. É imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito, entendo que o encerramento irregular da executada, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para esse fim, por si só, já delineia fraude e abuso da personalidade jurídica. No mesmo sentido, colho o aresto do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE EM QUITAR O DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2. A dissolução irregular da empresa após a citação para pagamento, aliadas à inexistência de patrimônio para a garantia da execução, são indícios de fraude e abuso de direito que autorizam a aplicação da desconsideração. 3. Recurso provido.(20110020008431AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 30/03/2011, DJ 08/04/2011 p. 80) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Proceda-se ao cadastramento nos sistemas eletrônicos e na capa destes autos, consignando as qualificações dos sócios inseridas no contrato social, caso ainda não tenha sido realizado o registro. Defiro a penhora de valores nas contas dos sócios pelo sistema BACENJUD, como solicitado pela parte credora. Intimem-se”. Argumenta a Agravante que não há nos autos prova de fraude ou violação à lei que autorize a aplicação do artigo 50 do CC ao caso em análise. Alega não ter havido desvio de finalidade ou confusão patrimonial e acrescenta que as atividades da empresa foram encerradas regularmente. Aduz que o mero inadimplemento da obrigação não enseja a desconsideração da personalidade jurídica para estender a responsabilidade da empresa ao patrimônio dos seus sócios. Sustenta que, caso mantida a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, a excepcional responsabilização dos sócios pelas dívidas contraídas em nome da sociedade deve obedecer à proporcionalidade das cotas sociais. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão que desconsiderou a personalidade jurídica e determinou a penhora de ativos financeiros dos sócios. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto a Agravante requereu a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decidir. Concedo à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, por entender que os documentos coligidos aos autos são suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito art. 932, III e IV suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão que desconsiderou a personalidade jurídica e determinou a penhora nas contas dos sócios pelo sistema Bacenjud. Em abono à pretensão recursal, afirma, em síntese, que não estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Em juízo de cognição sumária, tenho por evidenciados os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Segundo o princípio da autonomia patrimonial, os sócios não respondem, em regra, pelas obrigações da sociedade empresária. Assim, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver abuso de direito, confusão patrimonial entre os bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). Trata-se de instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade impedir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o fim de prejudicar terceiros. Desse modo, o encerramento irregular da empresa, bem como a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis não ensejam a automática desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados a fraude ou abuso de direito. Igualmente, a mera possibilidade de não satisfação do crédito e a ausência de bens a penhorar não são circunstâncias aptas a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Na espécie, verifico que a Agravada (credora) não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, limitando-se a sustentar na petição Id. 81754394 que a empresa devedora foi encerrada irregularmente, o que autorizaria a conclusão de que houve abuso da personalidade jurídica. Todavia, para ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica, o credor deve comprovar, de forma segura, ter havido abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios, o que não se verifica no caso dos autos. Tenho por evidenciada, portanto, a plausibilidade do direito vindicado pela Agravante. Por outro lado, tenho por igualmente demonstrado o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, uma vez que a r. decisão agravada determinou a penhora de ativos financeiros da Agravante, via sistema BACENJUD. Ante o exposto, suspendo a r. decisão que desconsiderou a personalidade jurídica e ordenou a penhora de valores nas contas bancárias da Agravante pelo Bacenjud. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora